Tribunal: TJDFT
Processo: 0717083-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717083-16.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RODRIGO PROPICIO CARNEIRO AGRAVADO: EVANILZA DE ALMEIDA FERREIRA DESPACHO À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 09/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator